Tribunal: TJDFT
Processo: 0749635-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0749635-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Devidamente intimado, conforme a Certidão com ID 23169269, Márcio Alves Correia não apresentou resposta no prazo legal. Considerando o disposto no artigo 367 do Código de Processo Penal, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentar resposta, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do parágrafo único do artigo 236 do Regimento Interno do TJDFT. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Em seguida, venham-me os autos conclusos para análise e inclusão em pauta. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator